Tribunal: CARF
Processo: 10945.000021/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000021/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO APARECIDO SIBUCKS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante
decidido
pelo
STF
na
sistemática
estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto
de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida dar-lhe
provimento para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual aplicando o
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 0634.635 - 7a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 122 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000021/2009-65
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000021/2009-65

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado em virtude de o contribuinte acima
identificado ter omitidos rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial, no valor de R$67.951,40.
O crédito tributário perfaz o montante de R$30.748,24.
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando em síntese, que teve o
imposto de renda retido na fonte na importância de R$ 2.507,77.
Ao final, solicitou a confirmação junto ao INSS (fonte pagadora) e/ou Caixa Econômica
Federal dos rendimentos e da retenção realizada.
Em 22/07/2010, o contribuinte endereçou à Receita Federal do Brasil emenda à peça
defensiva, acrescentando que a tributação se existisse deveria ocorrer pelo regime de
competência. Ao final, pediu a improcedência do lançamento.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Não foi conhecido e requerimento apresentado em 22/07/2010.
Cientificado da decisão de piso em 09/12/2011, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 127 e ss). Em suma, requer a isenção de penalidades; e a tributação dos
rendimentos reputados omitidos, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do pedido de isenção de penalidades, suscitada em sede de Recurso
Voluntário, por não ter sido ventilada na impugnação, quedando-se preclusa.
Conheço das demais matérias.
A defesa alega e prova que os rendimentos reputados omitidos foram recebidos
acumuladamente, em face de decisão da Justiça Federal, consoante Certidão de e-fls. 75.
Verifico, ainda, que em sede de impugnação, a defesa suscitou que tais
rendimentos sofreram tributação na fonte, vislumbrando o seu entendimento de que esta fora
definitiva. Isso posto, entendo que a forma de tributação desses rendimentos no ajuste anual foi
objeto de impugnação.
Considerando que os rendimentos reputados omitidos decorrem de diferença de
aposentadoria, deferida pela Justiça Federal, relativa ao período de agosto de 1992 a junho de
2003 (e-fls. 75), o imposto de renda devido no ajuste anual deve ser calculado segundo o regime
de competência, nos termos da jurisprudência vinculante firmada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida dar-lhe provimento para determinar a
apuração do imposto de renda devido no ajuste anual aplicando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000021/2009-65

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital